Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira ofereceu embargos à execução, recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença (ID 23508223), alegando que: 1) os juros de mora foram computados desde 04/12/15, mas devem ser contados somente a partir do trânsito em julgado; 2) como consequência, há um excesso de execução de R$ 145.653,03. Requer o reconhecimento do excesso de execução e a fixação de honorários, em seu favor, em 10% sobre este montante. Em sua resposta, o exequente alega, em preliminar, que a impugnação não deve ser conhecida, diante da existência de erro grosseiro e da não aplicação do princípio da fungibilidade no caso. No mérito, requer que a impugnação não seja acolhida (ID 23528867). O executado se manifestou sobre a preliminar (ID 23882836). É o breve relato. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE O exequente alega, em preliminar, que a impugnação não deve ser conhecida, diante da não aplicação do princípio da fungibilidade no caso. Sem razão. De fato, o instrumento processual cabível teria sido o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, a ser protocolada em observância ao art. 525 do CPC. No entanto, a petição ID 23528867, trasladada a estes autos, foi protocolada em 02/10/20, ou seja, ainda no prazo de 15 dias imposto pelo artigo acima referido, estando preenchidos os demais pressupostos para recebimento da peça de defesa do devedor. Nesse sentido: “1. A orientação do Tribunal a quo está em consonância com a desta Corte Superior, no sentido de que é possível a fungibilidade entre os embargos de devedor e a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1730788/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) - grifei Rejeito a preliminar. DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL O executado alega que: 1) os juros de mora foram computados desde 04/12/15, mas devem ser contados somente a partir do trânsito em julgado; 2) como consequência, há um excesso de execução de R$ 145.653,03. Requer o reconhecimento do excesso de execução e a fixação de honorários, em seu favor, em 10% sobre este montante. Com razão. Dispõe o § 16 do artigo 85 do CPC-2015 que, “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. No caso, os honorários advocatícios sucumbenciais da ação rescisória no 0033943-17.2015.8.07.0000 foram fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 18192943). O valor da causa, por sua vez, havia sido corrigido para R$ 2.300.594,59 (ID 9713411). Ou seja, os honorários advocatícios foram fixados em quantia certa, decorrente de um percentual sobre um montante líquido e, por este motivo, somente o trânsito em julgado poderá ser utilizado como parâmetro para incidência dos juros de mora. Nesse sentido: “(...) Quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, como é o caso dos estipulados em percentual sobre o valor da causa, os quais dependem de apenas cálculos aritméticos, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” (Acórdão 1320281, 07476867720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021) - grifei “(...) O artigo 85, §16, do CPC, dispõe que, quando os honorários de sucumbência são fixados em quantia certa - como na hipótese dos autos, em que bastam simples cálculos para se alcançar o valor condenatório (15% sobre o valor atualizado da causa) -, os juros moratórios deverão incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão”. (Acórdão 1313153, 07376922520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021) - grifei Ressalto, por fim, que devem ser fixados honorários advocatícios em favor do impugnante/executado, em percentual sobre o valor do excesso reconhecido, pois o C. STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos representativos de controvérsias repetitivas, firmou o entendimento de que o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, implica honorários advocatícios em favor do executado: “(...) Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. (...)” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Nesse sentido: “(...) I. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado, consoante a inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1198429, 07072354420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 25/9/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo exequente para conhecer e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e: 1) reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 145.653,03; 2) condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 145.653,03). Fica o executado intimado da formalização da penhora, nos termos do art. 841, § 1o, do CPC. Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão contida no artigo 525, § 11 do CPC. Sem prejuízo, expeça-se o mandado de avaliação do imóvel penhorado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator